Tribunal: TJMT
Processo: 1008509-18.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008509-18.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO - CPF: 297.915.969-72 (EMBARGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER A EMENDA DA INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1008509-18.2017.8.11.0003 (Id. 28908962) interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER A EMENDA DA INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.”

Em suas razões, de Id. 31762494, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão, pois nada foi pronunciado sobre a informação de que foi localizado na ficha cadastral do devedor endereço diverso do que foi informado no contrato e, ainda, que este endereço foi devidamente comprovado como sendo do requerido, sendo, portanto, válida a notificação enviada e recebida para a constituição da mora.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A embargada apresentou a contraminuta de Id. 32910096.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz que há omissão no acórdão atacado em razão de ter enviado notificação a outro endereço do devedor.

Sem razão a embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“Sabe-se que a inobservância da determinação de emenda da petição inicial, no prazo legal, acarreta o seu indeferimento e, consequentemente, a extinção da demanda, sendo prescindível a intimação pessoal da parte autora para sanar a irregularidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO LEGÍVEL – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE – PROCESSO EXTINTO – RECURSO IMPROVIDO.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, mas deixou transcorrer in albis o prazo para proceder ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, inciso I, c/c art. 321, parágrafo único do CPC, ambos do Código de Processo Civil.

A intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1o do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial.” (TJMT. RAC 144028/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

No caso, o douto sentenciante, na decisão de Id. n.o 17689641, determinou a intimação do banco recorrente para trazer os autos documentos comprobatórios da mora da ré.

A instituição financeira juntou aos autos o comprovante de notificação da parte devedora em endereço diverso do indicado no contrato, após analisar o douto sentenciante exarou que “o documento de (Id 10445327) não se presta para tanto, considerando que não se trata do endereço indicado no contrato a (Id 10445286) e, ainda, vem assinado por terceiro estranho a lide”. – Id. n.o 17689643.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido que a notificação deve ser encaminhada para o endereço constante no contrato, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. “ (STJ - AgInt no REsp 1726367/ SP – 4a Turma– Ministro Lázaro Guimarães – DJ 11/9/2018 – DP 17/9/2018)

A instituição financeira, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultou no indeferimento da inicial e na aplicação das disposições do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Em tema semelhante, já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA – ENDEREÇO CONTANTE DO CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU TERCEIRO - MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Embora tenha sido enviada notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência, o documento não foi entregue, nem ao destinatário (devedor), nem a terceiro, porque o aviso de recebimento retornou com o campo “MUDOU-SE” assinalado pelo carteiro, o que implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica no INDEFERIMENTO da petição INICIAL, notadamente quando oportunizada a sua emenda quedando-se inerte o autor, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (TJ/MT. N.U 1001640-90.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" - TENTATIVA POR OUTROS MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "mudou-se" não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à BUSCA e APREENSÃO do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ).O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da INICIAL impõe o INDEFERIMENTO da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.” (TJ/MT. N.U 0017891-56.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

Assim, verificada a desídia da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.”
– Id. 28908962.

No mesmo sentido, colaciono julgado do c. STJ:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.
Precedentes. (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ- Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Além disso, o simples fato do segurado estar aposentado por invalidez na data do óbito não é suficiente para assegurar aos dependentes o pagamento do seguro de vida contratado que dispõe, expressamente, o pagamento de indenização
exclusivamente
para o caso de morte acidental.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020